Tribunal: STF
Processo: RE 88699
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
- Retrocessão. Ocorre desvio de finalidade da desapropriação, se o expropriante aliena o bem, ou cede o uso, por qualquer título, a instituição particular ainda que esta, pessoa jurídica de direito privado, tenha fins sociais. 
RE conhecido e provido.